Tribunal: TJMT
Processo: 1005273-22.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1005273-22.2017.8.11.0015
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP/MT
Recorrente: MUNICÍPIO DE SINOP-MT
Recorrida: MYRIAM PEREIRA MARTINS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/10/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL, A PARTIR DO PRIMEIRO ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 17 E 20 DA LEI 568/99. TERMO FINAL. DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI 1.737/2012, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO PLEITEADO. DISPOSITIVO DE DECISÃO COLEGIADA QUE FIXOU PARÂMETROS DA PRETENÇÃO. EXEQUENTE QUE APESENTOU CÁLCULOS FORA DOS LIMITES ESTABELECIDOS. CABIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO DO CÁLCULO PARA QUANTIFICAR O EXCESSO À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE ATO LESIVO AO ORÇAMENTO PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. Verifica-se dos autos que a decisão colegiada fixou os termos da limitação dos efeitos financeiros, conforme disposição legal: “RECONHEÇO o direito da parte autora à progressão funcional vertical da carreira, com incorporação nos seus vencimentos do respectivo adicional por antiguidade e merecimento a partir de 16/02/2010, e, considerando a entrada em vigor da Lei no 1737/2012 e a prescrição quinquenal do direito de cobrança, CONDENO o promovido ao pagamento do crédito vigente entre 24/04/2012 e 23/11/2012”. Decisão esta mantida em decisão colegiada.
2. O marco final dos efeitos financeiros foi decorrente da Lei Municipal 568/1999, que expressamente revogou o benefício em questão em 23/11/2012.
3. Destarte, inaugurada a fase de execução o Recorrido apresentou cálculo incrementado com períodos e base de cálculo que fogem ao dispositivo da decisão colegiada, de forma que mesmo realizando uma análise superficial é flagrante e manifesto o excesso à execução.
4. É cediço que o Recorrente, ao apresentar peça com intuito de impugnar os cálculos apresentados deveria se valer do cuidado de carrear nos autos planilha de cálculo contraponto a pretensão do Exequente, no entanto, a ausência de memória de cálculo pelo Recorrente não é suficiente para desabonar sua pretensão, uma vez que o excesso à execução é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida até mesmo de ofício, e em qualquer grau de jurisdição.
5. Destarte, considerando que o cálculo apresentado pela Exequente, ora Recorrida, encontra-se manifestamente equivocado porquanto não observou o termo inicial e final para incidência do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 fixado na sentença necessário se faz a determinação de elaboração de tabela com a exata obediência ao determinado na decisão colegiada, a fim de se evitar o locupletamento ilícito da parte exequente.
6. Por oportuno, registre-se que a base de cálculo utilizada pela servidora para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário base, sendo que nos termos do § 6o do artigo 17 da Lei no 568/99 prevê que as gratificações devem ser aplicadas sobre o salário inicial. Portanto, deve ser retificado os valores nesse ponto.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005273-22.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MYRIAM PEREIRA MARTINS - CPF: 864.817.971-87 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022